Tribunal: TJSP
Processo: 1500683-14.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente aplicada, sem necessidade de reparos. Possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado ao condenado por "tráfico privilegiado", visto que tal delito não é mais equiparado a hediondo. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Recurso parcialmente provido.